Tribunal: TCU
Processo: 018.172/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15352/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.172/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilia Jardim Silva (XXX.756.086-XX); Alcides Gomes Camargos (XXX.573.046-XX); Clayton Douglas Eugenio (XXX.136.236-XX); Ernane Ramalho Medeiros (XXX.448.356-XX); João Antônio da Silva (XXX.561.346-XX); José Augusto Martins de Souza (XXX.077.206-XX); Juliano Manicardi da Silva (XXX.790.196-XX); Luccas de Macedo Sodré (XXX.230.136-XX); Marcos Aurélio Barbosa da Mata (XXX.727.066-XX); Osmir Paulo dos Santos (XXX.296.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Urucuia/MG que o sr. Marcos Aurélio Barbosa da Mata ocupou o cargo temporário de recenseador da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (contrato temporário) no período de 2/10/2017 a 19/2/2018; 1.7.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes/MG que o sr. Ernane Ramalho Medeiros ocupou o cargo temporário de recenseador da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (contrato temporário) no período de 2/10/2017 a 30/3/2018.